Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante sobre o prosseguimento do feito, em razão do julgamento do RE 1.445.162-DF (Tema 1290) pelo Supremo Tribunal Federal, informado pelo apelado (ID. 57406285). Consigne-se, para tanto, o prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12